Tribunal: TJMT
Processo: 1041124-89.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041124-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (AGRAVANTE), IGOR PINHEIRO DE KOECHE - CPF: 025.328.651-48 (AGRAVADO), JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (ADVOGADO), MARIMARCIA DA GUIA NASCHENVENG PINHEIRO KOECHE - CPF: 442.646.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA EFICAZ. INADIMPLEMENTO. DESPEJO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação liminar de imóvel no prazo de 15 dias, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, diante de inadimplemento superior a R$ 174.000,00 e ineficácia da garantia fidejussória.

O agravante alega nulidades processuais por ausência de suspensão do processo em razão de falecimento de corré, ausência de contraditório em embargos de declaração, irregularidade na citação de fiador no exterior e requer a reforma da decisão para afastar o despejo liminar.

A decisão agravada foi mantida após análise das preliminares e do mérito, reconhecendo-se a regularidade do processo e a presença dos requisitos da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso é intempestivo ou houve perda do objeto; (ii) saber se há nulidade processual pela ausência de suspensão do feito em razão do falecimento de corré; (iii) saber se há nulidade por ausência de contraditório nos embargos de declaração e irregularidade na citação do fiador; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de despejo.

III. Razões de decidir

A preliminar de intempestividade não prospera, pois o prazo recursal deve ser contado da intimação válida, sendo interrompido pela oposição de embargos de declaração (CPC, arts. 1.003, §5º, e 1.026).

Não há perda do objeto, pois o cumprimento da ordem de despejo não afasta o interesse recursal quanto à análise da legalidade da decisão.

A ausência de suspensão do processo por falecimento de corré enseja nulidade relativa, condicionada à demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

Não se verifica nulidade por ausência de contraditório nos embargos de declaração, diante da intimação da parte adversa, inexistindo prejuízo.

A ausência de citação do fiador não invalida a decisão, pois a tutela de urgência se fundamentou na ineficácia da garantia, equiparada à sua inexistência para fins do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, com demonstração da probabilidade do direito, evidenciada pelo inadimplemento prolongado, e do perigo de dano, consistente na ocupação do imóvel sem contraprestação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, prejudicada a análise quanto à suspensão integral do processo.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância da suspensão do processo por falecimento de parte configura nulidade relativa, dependente de demonstração de prejuízo. 2. A ineficácia da garantia locatícia autoriza o despejo liminar por falta de pagamento, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991. 3. O cumprimento da ordem de despejo não afasta o interesse recursal quanto à legalidade da decisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Lourival Ribeiro Filho contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança (Processo nº 1012366-45.2023.8.11.0041), ajuizada por Igor Pinheiro de Koeche, que, em sede de reanálise do pedido de tutela de urgência, reconsiderou decisão anterior e deferiu a desocupação liminar do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, reputando ineficaz a garantia fidejussória prevista no contrato de locação.

Alega o agravante, em síntese, que figura como locatário do imóvel objeto da lide, juntamente com sua então esposa Mercedes Costa Ribeiro, sendo que esta veio a falecer em 10.04.2025, fato devidamente comunicado ao juízo de origem, com requerimento expresso de suspensão do processo para fins de regularização do polo passivo, nos termos do art. 313, I, do CPC. Sustenta que, não obstante a ocorrência da causa legal de suspensão, o juízo a quo deixou de sobrestar o feito e, ainda assim, proferiu decisão de extrema gravidade, determinando a desocupação liminar do imóvel, circunstância que, a seu ver, acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes ao óbito da litisconsorte passiva.

Aduz, ainda, que foram opostos embargos de declaração contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, com pedido expresso de atribuição de efeitos infringentes e de suspensão da ordem de despejo, os quais não teriam sido apreciados de forma regular, uma vez que o juízo de primeiro grau deixou de intimar a parte adversa para se manifestar, em violação ao disposto no art. 1.023, §2º, do CPC, prosseguindo, mesmo assim, com o cumprimento da medida liminar, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

Sustenta, também, a existência de vício processual relacionado à figura do fiador Breno Costa Ribeiro, o qual, segundo afirma, reside no exterior desde novembro de 2024, de modo que as tentativas de citação realizadas nos autos não observariam o procedimento próprio de comunicação internacional previsto nos arts. 237, II, e 246 do CPC, o que comprometeria a validade da conclusão adotada pelo juízo singular no sentido de reconhecer a ineficácia da garantia locatícia.

Ressalta que a medida impugnada implica risco concreto de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, porquanto o agravante, pessoa idosa, reside no imóvel há aproximadamente dez anos, sendo a desocupação forçada apta a ocasionar prejuízos de ordem material, emocional e social, além de esvaziar, de forma prematura, a utilidade do próprio recurso e das insurgências deduzidas no juízo de origem.

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ativo, para sustar imediatamente o cumprimento da ordem de despejo, até o julgamento do presente agravo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, para que seja reformada, com a revogação da tutela de urgência deferida.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 339451896.

Nas contrarrazões de id. 345250370, o agravado pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da intempestividade recursal e pela perda do objeto, diante da concretização do despejo; e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Igor Pinheiro de Koeche ajuizou ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em face de Lourival Ribeiro Filho, Mercedes Costa Ribeiro e Breno Costa Ribeiro, tendo a MM. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá deferido a tutela de urgência para determinar a desocupação liminar do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob o fundamento de que restaram demonstrados (i) inadimplemento locatício prolongado, com débito superior a R$ 174.000,00, (ii) ineficácia superveniente da garantia fidejussória, diante das reiteradas tentativas frustradas de citação do fiador, e (iii) perigo de dano consistente na continuidade da ocupação do bem sem contraprestação.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da decisão por ausência de suspensão do processo após o falecimento da corré Mercedes Costa Ribeiro (art. 313, I, CPC); (ii) nulidade pela não observância do contraditório nos embargos de declaração com pretensão infringente (art. 1.023, §2º, CPC); (iii) invalidade dos atos processuais em razão da ausência de regular citação do fiador residente no exterior; e (iv) necessidade de concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão para afastar o despejo liminar.

Em contrarrazões, o agravado suscita: (i) intempestividade recursal, sob o argumento de trânsito em julgado anterior; (ii) perda do objeto, ante o cumprimento da ordem de despejo; e, no mérito, defende a manutenção da decisão, destacando a inadimplência por longo período, a revelia dos réus e a inexistência de garantia eficaz.

Pois bem. De início, registro que a preliminar de intempestividade não prospera. Isso porque o agravante afirma ter sido intimado da decisão em 28.10.2025, por meio de oficial de justiça, sendo esta a data relevante para a contagem do prazo recursal, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC. A alegação de trânsito em julgado antecipado, desacompanhada de demonstração inequívoca de intimação válida anterior, não tem o condão de infirmar a tempestividade do recurso, sobretudo diante da existência de embargos de declaração posteriormente opostos, os quais, nos termos do art. 1.026 do CPC, interrompem o prazo recursal.

Também não prospera a preliminar de perda do objeto. O cumprimento da ordem de desocupação não afasta, por si só, o interesse recursal, subsistindo utilidade no exame da legalidade da decisão agravada e de seus efeitos jurídicos.

No que se refere à alegação de nulidade pela ausência de suspensão do processo em razão do falecimento da corré Mercedes Costa Ribeiro, verifica-se a superveniência da decisão de id. 219894814, por meio da qual o juízo de origem determinou a suspensão parcial do feito, especificamente quanto ao pedido de cobrança, mantendo, contudo, a eficácia da ordem de despejo.

Diante disso, resta prejudicada a insurgência recursal apenas no ponto em que pretende a suspensão integral do processo, porquanto a matéria já foi apreciada na origem. Remanesce, todavia, a análise da validade dos atos processuais e da própria tutela de urgência de despejo.

Nesse contexto, não há nulidade a ser reconhecida. Embora o art. 313, I, do CPC disponha que
“suspende-se o processo pela morte (...) de qualquer das partes”
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância dessa regra enseja nulidade relativa, condicionada à demonstração de prejuízo concreto, confira:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGAMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. FALECIMENTO DE CORRÉU . SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA.
ART . 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ . 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil .
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a eventual inobservância do disposto no art. 265, inciso I, do CPC/1973 (art. 313, inciso I, do CPC/2015), que determina a suspensão do processo em razão da morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados .
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2005388 SP 2021/0332841-2, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti j. 12.12.2022 – negritei)

No caso, a medida de despejo foi direcionada ao agravante, ocupante do imóvel e devedor principal, não havendo demonstração de prejuízo ao espólio da corré falecida, que, ademais, encontrava-se revel.

Igualmente não procede a alegação de nulidade por ausência de contraditório nos embargos de declaração. Conforme se extrai dos autos, houve a regular intimação da parte adversa para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC. Ainda que assim não fosse, eventual irregularidade não implicaria nulidade automática, na ausência de demonstração de prejuízo.

No tocante à alegada irregularidade na citação do fiador residente no exterior, verifica-se que a decisão agravada não se fundamentou na responsabilização do garantidor, mas sim na constatação de sua ineficácia prática, evidenciada pelas reiteradas tentativas frustradas de citação (ids. 154342582, 162060557 e 196451355), circunstância que, para fins de tutela de urgência, equipara-se à inexistência de garantia, autorizando a aplicação do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

No mérito, a decisão agravada deve ser mantida.

O art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 autoriza a concessão de liminar para desocupação do imóvel, independentemente da oitiva da parte contrária, quando se tratar de falta de pagamento de aluguel e acessórios, estando o contrato desprovido de garantia. No caso concreto, restou evidenciado o inadimplemento prolongado das obrigações locatícias, com débito expressivo, aliado à ineficácia da garantia fidejussória, circunstâncias expressamente reconhecidas pelo juízo de origem com base na prova documental constante dos autos.

Além disso, o perigo de dano está caracterizado pela permanência do agravante no imóvel por longo período sem adimplemento, gerando prejuízo contínuo ao locador, o que justifica a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A TUTELA RECURSAL ALMEJADA PELA PARTE AGRAVADA – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR DE DESPEJO – REQUISITOS LEGAIS ATENDENDOS – CAUÇÃO DISPENSÁVEL – INADIMPLÊNCIA CONSTATADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A liminar de despejo fundada no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº. 8 .245/1991 pode ser concedida quando presentes os requisitos legais, sendo dispensável a caução nos casos em que o débito consolidado exceda substancialmente o valor correspondente a três meses de aluguel. A ausência de garantia locatícia e a inadimplência demonstrada autorizam a desocupação imediata do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária.
”
(TJMT, RAIn 10035339320258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.04.2025 – negritei)

“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO DE CONTRATO – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE FIANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, restou incontroverso o débito de grande monta oriundo do contrato de aluguel firmado entre as partes, bem como a inexistência de fiança e do contrato de mútuo, de modo que o deferimento da liminar de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação é medida que se impõe.
”
(TJMT, RAI 10154955020248110000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 21.08.2024 – negritei)

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso na decisão agravada, a qual se mostra devidamente fundamentada e alinhada à legislação aplicável e à jurisprudência dominante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, restando prejudicada a análise do ponto relativo à suspensão integral do processo.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026